Tribunal: TCU
Processo: 009.154/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de concessão inicial de aposentadoria de Jane Moreira Debatin (XXX.053.267-XX) e Reginete dos Santos Correa Nascimento (XXX.802.007-XX), servidoras aposentadas do Tribunal Regional Federal da 2a Região, e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Reginete dos Santos Correa Nascimento (XXX.802.007-XX), em razão da incorporação de parcelas de quintos/décimos decorrentes do exercício de funções comissionadas após a vigência da Lei 9.624/1998; 9.2 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Jane Moreira Debatin (XXX.053.267-XX), em razão da indevida incorporação de vantagem de quintos/décimos a ocupante do cargo de Analista Judiciário, Especialidade Execução de Mandados, hipótese em que a função comissionada exercida era inerente às atribuições do cargo efetivo; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4 determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente dos atos de concessão considerados ilegais, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas da servidora Reginete dos Santos Correa Nascimento (XXX.802.007-XX), e transforme-as em "parcela compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.4.3. comunique às servidoras aposentadas acerca do teor deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4.5. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.